Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. COMPORTAMENTO PROTELATÓRIO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os segundos embargos de declaração se prestam a “veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada”. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19.12.2017, DJe 20.2.2018).
2. A despeito da insistência do embargante em fazer valer a sua tese a respeito da contagem e do marco interruptivo da prescrição (cautelar de protesto), é certo que o Órgão Colegiado, na linha da jurisprudência da Corte sobre questão idêntica e à luz da própria jurisprudência do STJ a respeito do tema, entendeu por bem em considerar, no caso concreto, que a interrupção do prazo prescricional se deu com o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato.
3. Ainda que não se censure, em tese, o interesse e o desejo da parte em ter sua pretensão acolhida, o comportamento de qualquer sujeito processual deve ser pautado pela boa-fé (art. 5o do CPC/2015), sobretudo no manejo de embargos de declaração, em virtude da própria destinação de tal recurso que, voltado à complementação e aperfeiçoamento do julgado, não se presta, por isso mesmo, para viabilizar rediscussão de questões já enfrentadas.
4. Reitera-se que, para a reanálise da tese prevalecente no julgamento, existem instrumentos processuais específicos, cabendo à parte, se o caso, pleitear junto à esfera superior a reforma da decisão que, em seu entender, não é vantajosa, justa, coerente.
5. No caso, esta Corte já fez toda a análise que podia sobre os fatos e fundamentos deduzidos pelo demandante, consoante consignado no julgamento anterior. A interposição de novos embargos unicamente para rediscutir matéria que, em mais de uma oportunidade, foi rejeitada, revela nítido intuito protelatório (art. 1.026, §2o do CPC/2015), daí porque impositiva a aplicação da sanção processual no montante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
6. Segundos embargos de declaração conhecidos e improvidos.